Tribunal: STF
Processo: RE 1532640
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº 10.470/2015 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. ADI Nº 5.606/ES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS RESPEITADA.



    1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.606/ES (Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Dje de 31/3/2022), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a constitucionalidade da Lei Estadual 10.470/2015, do Estado do Espírito Santo.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.